Tribunal: TJMT
Processo: 1000023-10.2019.8.11.0024
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2021-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000023-10.2019.8.11.0024
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[LIVIA REGINA LOPES - CPF: 043.693.791-30 (RECORRENTE), JULIA JANE BRANDAO MARTINS GARCIA - CPF: 469.227.921-49 (ADVOGADO), LILIANA MELLO (RECORRIDO), QUEREM HAPUQUE DIAS - CPF: 051.153.971-10 (ADVOGADO), DIEGO REIS CARMONA - CPF: 045.518.071-76 (ADVOGADO), ATUAL MODAS (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RESPONSABILIDADE CIVIL – PUBLICAÇÃO EM REDE SOCIAL – DIVULGAÇÃO DE FOTOS DA PROMOVENTE E FATOS RELATIVOS A DÍVIDA INADIMPLIDA – PLEITO DE DANO MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PLEITO DE MAJORAÇÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO – EXPOSIÇÃO VEXATÓRIA – COBRANÇA E EXPOSIÇÃO DOS FATOS PELA VIA INADEQUADA – MEIOS LEGAIS PARA A COBRANÇA - VIOLAÇÃO AOS DIREITOS DE INTIMIDADE E HONRA SUBJETIVA – DIREITOS DA PERSONALIDADE –– DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
INSUFICIENTE – NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Dano moral é dor, sofrimento, angústia ou sensação dolorosa que, devido ao seu grau, impende ser indenizada e, no caso, pelos próprios relatos da inicial, se verifica a existência de violação a direitos da personalidade consistente na violação da intimidade e honra subjetiva ante a divulgação de fotos, nome completo da parte promovente e fatos relativos a uma dívida

em rede social, expondo a parte promovente a situação vexatória.

Havendo os meios legais para a cobrança de uma dívida se mostra abusiva a conduta da promovida que expõe a imagem da promovente e cobrança em rede social.

O valor da indenização por dano moral deve ser fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade e, assim, de rigor a majoração do valor da indenização quando estipulado em valor insuficiente.

R
eforma da sentença a fim de majorar o “quantum” indenizatório fixado pelo juízo “a quo”.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, conforme dispositivo que cito:

Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I do NCPC,
OPINO
pela
PARCIAL PROCEDÊNCIA
do pedido inaugural, para condenar a reclamada a pagar à parte reclamante o valor de
R$ 1.000,00 (mil reais)
, a título de indenização por danos morais, saliento que em relação aos danos morais, o valor arbitrado deverá ser acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, desde o seu arbitramento, conforme súmula 362 do STJ, e juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso (Súmula 54 STJ).

Deixo de condenar a reclamada no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei Federal no 9.099/95).

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença para majorar o valor da indenização posto que restou comprovado que a Recorrida demonstrou todo o débito havido entre elas, expondo a Recorrente a humilhação pública, efetuando cobrança vexatória, totalmente constrangedora e desrespeitosa, num claro exercício arbitrário das próprias razões.

Requereu o provimento do recurso para majorar o valor da condenação fixada a título de danos morais.

Houve apresentação de contrarrazões com pedido de desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

Inicialmente, registro que apenas a parte promovente recorreu visando a majoração da indenização por dano moral.

O mérito da presente ação se refere a pedido de indenização por dano moral por divulgação da imagem da promovente e fatos relativos a uma dívida que a mesma possuía com a promovida junto as redes sociais, afirmando a promovente que a situação vexatória lhe causou humilhação e abalo moral.

No caso, a própria parte promovida confessou os fatos e invoca o desespero em receber a dívida e o arrependimento pela publicação.

Dano moral é dor, sofrimento, angústia ou sensação dolorosa que, devido ao seu grau, impende ser indenizada e, no caso, pelos próprios relatos da inicial, se verifica a existência de violação a direitos da personalidade consistente na violação da intimidade e honra subjetiva ante a divulgação confessada de fotos da promovente, seu nome completo e fatos referentes a dívida inadimplida.

A promovida possuía os meios legais para a cobrança da dívida, entretanto, optou por expor a promovente de forma vexatória em rede social com a descrição dos fatos (dívida não paga pela promovente e tentativa frustrada de recebimento dos valores) indicação de seu nome completo, bem como de fotos da promovente, o que configura o dever de indenizar, sendo acertada a sentença neste aspecto.

Entretanto, no que se refere ao
quantum
indenizatório fixado, entendo que a sentença merece reforma, posto que o valor fixado se mostra insuficiente para a espécie e, portanto, divorciada dos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Entendo que o valor fixado deve ser majorado, a fim de guardar correlação com a proporcionalidade e a razoabilidade dos fatos levados a julgamento.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para majorar o
quantum
indenizatório para o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de dano moral, mantida a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2021